Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705594-75.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEOMAR DE JESUS LOPES, TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por CLEOMAR DE JESUS LOPES (ID no 21093598) e TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (ID no 21093614) em face da sentença de ID no 21093573, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, que os condenaram as penas previstas no art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado). Os dois réus, ora apelantes, são assistidos por advogados distintos, de modo que TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS ainda não apresentou as suas razões recursais, tendo em vista a sua Defesa Técnica, na petição de ID no 21093614, solicitar a apresentação desta de acordo com o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. No dia 05/11/2020, os autos já no segundo grau de jurisdição, deu-se vista à defesa de TARCIO para apresentação de suas razões recursais conforme certidão de ID no 21138510. Três dias após (08/11/2020), a advogada do NPJ/UniCeub, pediu a devolução do prazo recursal devido não ter juntado ao processo as mídias da audiência de instrução e julgamento (Petição de ID no21207631). Contudo, verifico que todas as mídias referentes ao julgamento estão nos autos eletrônicos conforme a ata de ID no 21093538 da audiência em que foram ouvidas a vítima RAFAEL R. O. (mídia de ID no 21093539) e a testemunha e policial militar ROGÉRIO GENTIL DE MELO (mídia de ID no 21093540) inclusive sendo dispensado o depoimento da outra testemunha LEONARDO ALVES DOS SANTOS e sendo marcada nova audiência para ouvir os acusados devido a problemas técnicos para a realização da videoconferência. Em outro dia, segundo a ata de audiência de ID no 21093556, foram ouvidos os acusados CLEOMAR DE JESUS LOPES (mídia de ID no 21093557) e TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (mídia de ID no 21093558). Mesmo não identificando a ausência das mídias requeridas, DEFIRO o pedido de ID no no21207631 e devolvo o prazo para apresentação das razões recursais à defesa do réu TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS. Determino o retorno dos autos ao NPJ/UniCeub para a apresentação de suas razões recursais, conforme o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Após a apresentação das razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões aos recursos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por fim, façam os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:16:48. ROBSON BARBOSA Desembargador